Tribunal: STJ
Processo: 1500293-82.2020.8.26.0069
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813946 - SP (2024/0458561-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A B DOS S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
AGRAVADO
: A A C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA
DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por
outras provas, é suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual.
3. A questão também envolve a análise dos fundamentos empregados na dosimetria
da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outras provas, como depoimentos
testemunhais.
5. O reexame de provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ, sendo o Tribunal de origem soberano na análise do acervo fático-
probatório.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a continuidade delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outras provas. 2. O
reexame de provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ. 3. A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a continuidade delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CPP, art. 386, VII.
Documento eletrônico VDA49447252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b68b220d-0369-442a-8184-a48c27d12bff

STJ, AgRg no AREsp 2.528.873/PB, Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.400.572/GO,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.03.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA49447252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:47:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: b68b220d-0369-442a-8184-a48c27d12bff

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2813946 - SP (2024/0458561-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: A B DOS S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
AGRAVADO
: A A C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA
DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
especial, mantendo a condenação do agravante pelo crime de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por
outras provas, é suficiente para a condenação em crimes contra a dignidade sexual.
3. A questão também envolve a análise dos fundamentos empregados na dosimetria
da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial relevância probatória,
especialmente quando corroborada por outras provas, como depoimentos
testemunhais.
5. O reexame de provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula
n. 7 do STJ, sendo o Tribunal de origem soberano na análise do acervo fático-
probatório.
6. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a continuidade delitiva.
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes sexuais possui especial
relevância probatória, especialmente quando corroborada por outras provas. 2. O
reexame de provas é incabível em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7
do STJ. 3. A dosimetria da pena deve considerar as circunstâncias judiciais
desfavoráveis e a continuidade delitiva".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CPP, art. 386, VII.
STJ, AgRg no AREsp 2.528.873/PB, Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, julgado em 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.400.572/GO,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20.03.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A B DOS S contra decisão de fls.
666/674, em que neguei provimento ao recurso especial, ao entendimento de que a
palavra da vítima possui especial valor probatório, além da aplicação da Súmula n. 7
/STJ e de não haver ilegalidade na dosimetria.
Consta dos autos que o agravante foi absolvido da conduta imputada pelo
Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Após, o Tribunal
de origem, atendendo ao pleito acusatório, concluiu pela condenação do agravante
pela prática do crime descrito no art. 217-A,
, do CP (estupro de vulnerável).
caput
Em sede de agravo regimental, a defesa sustenta a inaplicabilidade das
Súmulas n. 7/STJ e 568/STJ e repisa as teses trazidas no recurso especial, quanto à
insuficiência de provas para condenação e, subsidiariamente, o redimensionamento da
pena aplicada.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
recurso ao órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece provimento.
O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo
monocrático.
De início, cumpre esclarecer que, consoante o entendimento desta Corte, não
existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão
monocrática foi proferida com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, a qual autoriza o
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

relator a, monocraticamente, dar ou negar provimento ao recurso quando houver
entendimento dominante acerca do tema, como é o caso dos autos. Ademais, o
julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.
No mérito, o Tribunal de origem, após análise do acervo probatório, concluiu
pela manutenção da condenação, mediante seguinte fundamentação (fls. 446/455):

"Isto
porque,
além
da
comprovação
da
materialidade delitiva, esboçada por meio do boletim de
ocorrência de fls. 04/06, bem como pela prova oral
amealhada em ambas as fases da persecução penal, a
autoria delitiva é também inconteste.
Senão vejamos.
O acusado, ouvido em sede policial, negou as
acusações a ele imputadas. Alegou, em suma, que é
costume da família se reunir aos domingos na chácara,
onde há três casas, sendo que, após o almoço, de fato o
declarante se deitava na casa de sua sogra e dormia, mas
nenhuma criança dormia em sua companhia, e sempre sua
esposa e sua sogra estavam presentes. Disse que nunca
dormiu na casa de M A, assim como nunca dormiu no
mesmo quarto que A. Esclareceu que R se mudou da
chácara em 2016, e que passou a morar com o declarante
e sua esposa. Negou ter cometido abusos contra as
vítimas na piscina do Balneário em que ficavam,
esclarecendo que a piscina ficava próxima ao local onde
eram feitas as refeições e que qualquer movimentação
diferente seria percebia pelos demais. Negou também ter
cometido abusos sexuais contra A, com quem não teve
qualquer discussão, pelo contrário, a convivência era
harmoniosa, não sabendo declinar o motivo pelo qual
estão lhe acusando. Disse que A ia ajudar sua esposa no
salão aos sábados, tomava banho as 17h e depois ia para
a igreja, mas neste período o declarante nem ficava em
casa, e nunca bateu à porta enquanto ela se banhava (fls.
24/25).
Em juízo, A. B. S. novamente negou a prática do
delito. Aduziu, em resumo, que após os almoços na
chácara ia dormir na casa de sua sogra e dificilmente ia até
a casa do ofendido. Contou que, por vezes, descia pelo
pasto até uma represa que havia na parte de baixo da
chácara, bem como que o ambiente familiar estava tenso
em razão de briga entre a mãe do ofendido e a cunhada do
depoente, C. C. T.. Afirmou que nunca teve o hábito de
brincar a sós com as crianças, tampouco acredita que
possa ter havido algum contato físico que justificasse má
interpretação da vítima, negando igualmente a prática dos
abusos relatados pela irmã do ofendido, A. C. O. C..
Esclareceu que os almoços ocorriam na casa de sua
sogra, que quando ía à represa o fazia acompanhado da
esposa e que nunca dormiu no quarto onde estava o
ofendido. Mencionou ter escutado um comentário no
sentido de que a vítima estaria ouvindo vozes à época da
denúncia. Finalmente, acrescentou que a maior parte das
pessoas que ia à chácara também frequentava o balneário.
Inobstante sua versão exculpatória, as provas
amealhadas são hábeis a ensejar a condenação.
Ocorre que a vítima relatou em juízo, por meio de
depoimento especial, que, quando possuía de seis para
sete anos, em um domingo, no sítio em que morava,
ocorreram os primeiros abusos. Contou que o recorrido
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

sempre ia dormir depois do almoço e, certo dia, também
com sono, o declarante deitou-se ao lado dele,
oportunidade em que o apelado então “mexeu” com ele,
que ficou sem reação. Explicou que havia três casas na
chácara, a sua, a de sua tia, e a de sua avó. Esclareceu
que o tio “mexeu em suas partes íntimas”, forçou-o a
“mexer nas partes íntimas dele e lamber”. Aduziu que
ficava paralisado e “explodindo de nervoso por dentro”,
porém, constrangido, não sabia se deveria relatar os fatos
para sua mãe. Disse que os abusos se repetiram várias
vezes, também nos Balneários de Rancharia e
Martinópolis, sendo que quando o declarante ingressava
na piscina, o apelado passava as mãos em suas partes
íntimas. Afirmou que embora A. B. S não lhe fizesse
ameaças, ele lhe ordenava que não contasse a ninguém, e
o declarante se sentia assustado, sem saber o que fazer,
passando a ter crises de ansiedade e a não conseguir
mais ficar sozinho em casa. Acrescentou, por fim, que
passou a submeter-se a tratamentos psicológico e
neurológico e a fazer uso de medicamentos, somente
revelando os fatos após o início do tratamento psicológico.
É certo que os depoimentos do ofendido, por si só,
já seriam suficientes para a condenação do recorrente,
porque, em crimes sexuais, geralmente cometidos na
clandestinidade, longe da presença de testemunhas, a
palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório.
[...]
Ora, não há razão alguma para desmerecer o que
dito pelo ofendido, máxime porque não teria interesse
algum em sustentar tão grave acusação contra o
recorrente, não se vislumbrando, a par disso, qualquer
indício de que tenha agido governado por embuste ou
simples invencionice.
Mas não é só.
Também em juízo, a genitora do ofendido relatou
que, aos cerca de seis anos e meio, o menino começou a
apresentar problemas psicológicos e a ser submetido a
tratamento, vindo a relatar os abusos após alguns
atendimentos. Disse que não tinha qualquer desconfiança
a respeito, porém a criança lhe contou ter sido obrigada
pelo réu a fazer sexo oral e a ser acariciada em suas
partes íntimas, sendo que a depoente não teve condições
emocionais de ouvir todos os detalhes acerca dos fatos.
Explicou que o filho revelou que os abusos sexuais
ocorriam aos domingos, durante reuniões de família
realizadas na casa de sua sogra R. S. C., situada na
mesma chácara em que moravam, onde o réu costuma
estar presente juntamente com a esposa. Afirmou que
soube que o acusado chamava o ofendido para dormir em
um dos quartos existentes na casa da depoente e que os
crimes ocorreram até o ano de 2019 em uma casa alugada
para onde a família costumava viajar, em Martinópolis.
Ainda, a irmã da vítima, ouvida em juízo, asseverou
também haver sofrido abusos sexuais praticados pelo réu
quando contava com 9 ou 10 anos de idade, mas apenas
resolveu revelar esses fatos depois que seu irmão relatou
à sua mãe os abusos que sofrera por parte do mesmo tio.
Aduziu que nunca conversou com o irmão sobre o ocorrido
e que o apelado abusou dela algumas vezes dentro da
piscina e no quarto. Relatou que os almoços de família
ocorriam na casa da tia, de nome C. C. T., que a depoente
se mudou da chácara, está casada e deixou de ir com
frequência às tais reuniões familiares.
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

Demais informantes e testemunhas realmente
relataram não ter notado qualquer comportamento suspeito
por parte do acusado, a maioria confirmando, de todo
modo, que ele costumava frequentar os almoços de família
aos domingos na chácara, durante o período em que
teriam ocorrido os crimes, bem como que após os almoços
de confraternização ele costumava dormir praticamente a
tarde toda em um quarto na casa da sogra.
Nesse aspecto, observo que, como bem referiu o
Exmo. Des. Relator do V. Acórdão recorrido, “é impossível,
entretanto, que os moradores do local e convidados,
familiares ou não, estivessem todo o tempo vigiando o
apelado, fosse no quarto onde dormia ou nos momentos
em que ele ingressava nas piscinas do balneário, mesmo
se situados perto dos locais reservados para as refeições.
Os referidos crimes, evidentemente, costumam ocorrer
quando o agente se encontra a sós com a vítima ou,
mesmo que por breve tempo, fora da esfera de vigilância
de terceiros, como se verificou nestes autos” (fls. 313).
A meu ver, resta satisfatoriamente comprovada a
prática do delito imputado ao acusado.
Aliás, o relatório de estudo psicossocial realizado
corrobora a veracidade dos relatos da vítima acerca dos
abusos perpetrados pelo réu, não havendo qualquer
explicação, como ventilado, para que se quisesse incriminá-
lo injustamente.
Ainda nesse ponto, como cuidadosamente registrou
o v. acórdão recorrido, “dentre as conclusões contidas no
relatório, consta que “os atos abusivos sofridos ao longo
dos
anos
desencadearam
danos
emocionais
ao
adolescente.[...] Atualmente, o adolescente permanece
com os referidos acompanhamentos e tratamento
medicamentoso e demonstra que, na rotina diária, não
apresenta comportamentos inadequados na convivência
Em resposta aos quesitos do Ministério
familiar e social”.
Público atestou-se que o ofendido “apresenta sinais de que
tenha sido vítima de abuso sexual”. Respondeu-se
positivamente o quesito sobre a manifestação de sinais de
sofrimento pelo ofendido ao narrar os fatos investigados,
acrescentando- se que ele “demonstrou ansiedade e
nervosismo e em alguns momentos tinha lágrimas nos
olhos e aparente constrangimento”. Os especialistas
igualmente afirmaram: “Não existem elementos que
indicam que os fatos narrados pelo adolescente durante o
Depoimento Especial tenham sido frutos de suas fantasias,
implantação de falsas memórias por terceiros ou
interpretação equivocada do fato”. Essas conclusões do
laudo psicológico guardam perfeita consonância com as
aquelas de percepção perfeitamente compatível com as de
quem, mesmo não especialista na ciência da psicologia,
assiste à gravação audiovisual do depoimento especial da
vítima” (fls. 314).
A alegação de que o recorrido estaria sendo
injustamente acusado de tão-grave delito, friso, não
encontra qualquer respaldo seguro junto às provas
colhidas. Pelo contrário, os relatos da vítima foram firmes,
coesos e até emocionados, detalhando suficientemente
como se deram os abusos em apreço, em
perfeita consonância com o descrito na peça acusatória e
com
a
conclusão
apontada
pelos
profissionais
responsáveis pelo estudo psicossocial realizado.
Posto isso, “data vênia”, não deve prosperar o
argumento vencido, no sentido de que não se produziu
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

prova suficiente para embasar a condenação do réu pelo
crime descrito na denúncia.
No mais, observo que não houve divergência
quanto aos critérios adotados para a dosimetria das penas,
que restaram bem dosada se fundamentadas, não
comportando abrandamento.
Vale anotar que a pena-base foi justificadamente
fixada pouco acima do mínimo legal, destacadas as
circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as
graves consequências do crime, eis que “a vítima precisou
submeter-se tratamentos psicológico, neurológico e
medicamentoso para transtorno grave de ansiedade e
depressão e ao tempo de seu depoimento especial ainda
apresentava parte desses sintomas” (fls. 315). Ainda,
presente a causa de aumento descrita no art. 226, inciso II,
do Código Penal, tendo em vista que o réu é tio da vítima,
sendo a pena corretamente elevada. Finalmente, correta a
incidência da continuidade delitiva, posto que, inobstante a
imprecisão acerca da quantidade de condutas praticadas,
viu-se que ocorreram inúmeras vezes ao longo de
aproximadamente três anos, durante confraternizações
familiares que ocorriam rotineiramente aos domingos.
Ainda, a respeito do aumento operado pela
continuidade delitiva, confira-se a jurisprudência pacífica
da Corte Superior, oportunamente colacionada pela d.
Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, às fls. 34 do
apenso próprio:
[...]
Portanto, o v. acórdão deve ser mantido, já que
consentâneo com a jurisprudência apontada, concluindo-se
que, de fato, as provas amealhadas, notadamente as
firmes e coerentes palavras da vítima e de testemunha,
além do estudo psicossocial realizado, são mais que
suficientes a ensejar a condenação do réu."

É pacifico o entendimento de que, em crimes contra a dignidade sexual, a
palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando corroborada por
outras provas, como depoimentos testemunhais, o que ocorreu na espécie.
Nesse sentido:

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
TIPO
PENAL
ALTERNATIVO.
CONFIGURAÇÃO.
SUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA À CONDENAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RECURSO IMPROVIDO.
[...]
5. Em crimes contra a dignidade sexual, esta Corte
mantém o entendimento de que a palavra da vítima goza
de especial relevância, especialmente quando amparada
em outras provas reunidas nos autos de origem, como é o
caso do depoimento de testemunhas, na presente hipótese.
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.528.873/PB, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
8/4/2025
DJEN de
.)
14/4/2025

Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

Ademais, para acolher a pretensão de absolvição do agravante, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos,
providência incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n.
7 do STJ.
A propósito:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
PLEITO
DE
ABSOLVIÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.
DOSIMETRIA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
CRIMES
PRATICADOS POR LONGO PERÍODO DE TEMPO.
RECORRÊNCIA
DAS
CONDUTAS
DELITIVAS.
ADEQUAÇÃO
DA
FRAÇÃO
ADOTADA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso dos autos, o Tribunal local entendeu
estarem devidamente comprovadas tanto a autoria quanto
a materialidade do delito de estupro de vulnerável, ante o
conjunto fático-probatório acostado aos autos.
2. Assim, a mudança da conclusão alcançada no
acórdão impugnado, de modo a absolver o agravante,
exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta
instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é
soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7/STJ).
[...]
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.400.572/GO, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
28/3/2025

Quanto aos pleitos referentes à dosimetria, não há razões para alterar a decisão
agravada, que ora mantenho,
(fls. 672/674):
in verbis

"As consequências do crime sofridas pela vítima
que, diante do intenso abalo psicológico, teve que se
submeter a tratamento psicológico, neurológico e
medicamentoso para transtorno grave de ansiedade e
depressão, não podem ser consideradas integrantes do
estupro de vulnerável, pois extrapola os elementos
inerentes ao tipo penal mencionado.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME. TRAUMA PSICOLÓGICO. LIMITES INERENTES
AO TIPO PENAL ULTRAPASSADOS. EXASPERAÇÃO DA
PENA-BASE.
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Justifica-se a valoração negativa da circunstância judicial
relativa às consequências do crime de estupro se o trauma
psicológico causado à vítima, devidamente comprovado nos
autos, ultrapassa os limites inerentes ao tipo penal.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.904.903/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quinta Turma, DJe de
.)
20/9/2021

Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.
PLEITO DE RESTABELECIMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA
VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROCEDÊNCIA.
VÍTIMA ARREDIA E COM REPULSA DA FIGURA MASCULINA
PATERNA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE
AUMENTO DA PENA PREVISTO NO ART. 226, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL. PROCEDÊNCIA. VÍTIMA QUE FICOU SOB
OS CUIDADOS EXCLUSIVOS DO RÉU POR BREVE
PERÍODO DE TEMPO, SUFICIENTE PARA EXERCER
AUTORIDADE
SOBRE
ELA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. As consequências do crime experimentadas pela Vítima, ?
"[...] ficou mais arredia e distante do pai, evitando brincadeiras e
proximidades que antes dos fatos não lhe incomodavam,
demonstrando que a vítima criou certa repulsão à figura
masculina depois dos fatos [...]" ?, não podem ser consideradas
inerentes ao tipo penal do estupro de vulnerável, pois denotam
resultado gravíssimo, que transborda, em muito, do contido no
tipo penal mencionado.
[...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.874.865/MT, relatora Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de
).
25/6/2021

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é cabível
a fração aplicada referente à causa de aumento prevista
no art. 226, inciso II, do Código Penal frente ao
reconhecimento de que o acusado é tio por afinidade da
vítima, o qual exerce, claramente, autoridade sobre ela.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA ANÁLISE NEGATIVA DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO
CAPITULADA NO ART. 226, II, DO CP. INCIDÊNCIA. RÉU
QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A VÍTIMA. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1. O dano causado as vítimas mostrou-se superior ao inerente
ao tipo penal, pois mesmo após longo período de tempo -
aproximadamente 7 anos após o fato criminoso -, permanece
impactando de forma significativa a saúde mental das ofendidas.
2. Sobre a causa de aumento capitulada no art. 226, II, do
Código Penal, o Tribunal de origem confirmou a presença de
fundamento válido para sua incidência, aduzindo que o réu era
tio da vítima e, por essa condição, sobre ela exercia autoridade.
3. "O fato de o parentesco ser por afinidade não afasta a
aplicação da causa de aumento prevista no art. 226, II, do
Código Penal" (AgRg no HC n. 664.534/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
17/5/2022
).
19/5/2022
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.423.429/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
30/11/2023
.)
5/12/2023

Do
mesmo
modo,
o
reconhecimento
da
continuidade delitiva e a fração de aumento estipulada
observaram a jurisprudência desta Corte. Cito os seguintes
precedentes:

Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. SUBSTITUIÇÃO
A REVISÃO CRIMINAL. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCOMPETÊNCIA.
RECURSO.
PRAZO
PEREMPTÓRIO.
EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
CRIME SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA
EXTREMA.
DOSIMETRIA.
CRITÉRIO
ARITMÉTICO.
INEXISTÊNCIA. AÇÕES DIVERSAS AO LONGO DE ANOS.
DELITO
ÚNICO.
DESCABIMENTO.
CONTINUIDADE.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
[...]
7. Não há que se falar em crime único de estupro de vulnerável
quando os fatos registrados pelas instâncias ordinárias indicam
que a vítima foi constrangida à prática de atos libidinosos, por
diversas vezes, em dias diferentes ao longo de anos, situação
que configura mais de uma ação e, consequentemente, mais de
um crime da mesma espécie, em continuidade delitiva de
acordo com as condições reconhecidas como verdadeiras.
8. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 529.514/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
13/10/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. VÍTIMAS DISTINTAS. TESE DE OFENSA AOS
ARTIGOS 370, §1o, DO CPP E 215-A DO CP NÃO
PREQUESTIONADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA
NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA.
FRAÇÃO DE AUMENTO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3.
FREQUÊNCIA COM QUE OS FATOS FORAM PRATICADOS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
3. "Agiu de modo acertado o Tribunal a quo, diante da nítida
frequência com que os fatos foram praticados, ao fixar a fração
de 2/3 para o recrudescimento da reprimenda pela continuidade
delitiva" (AgRg no HC n. 896.336/PI, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
16/9/2024
).
18/9/2024
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.609.517/SP, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
6/5/2025
de
.)"
12/5/2025

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49449484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 12/08/2025 15:46:08
Código de Controle do Documento: 858f749e-0623-4e70-ad46-f349d6910fa1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0458561-2
AREsp 2.813.946 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10003208820218260069 15002938220208260069
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A B DOS S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
AGRAVADO
: A A C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A B DOS S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
AGRAVADO
: A A C N - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
AGRAVADO
: M F B
ADVOGADO
: DORCÍLIO RAMOS SODRÉ JÚNIOR - SP129440
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485290:01056221@
2024/0458561-2 - AREsp 2813946 Petição : 2025/0062813-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49353276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 14:25:25
Código de Controle do Documento: 86533ED5-B202-40E2-98AA-BC6629EAE382